Tribunal: TJDFT
Processo: 0738926-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738926-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLI RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705357-59.2021.8.07.0018 - ids 166473645; 169097208 EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença coletiva 32.159/97 (Sindireta/DF - auxílio alimentação), suspendeu o curso processual até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Sustenta despropositado o sobrestamento, pois o quantum debeatur foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, sem que o devedor alegasse dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nem a necessidade de liquidação prévia, tornando preclusa a sua discussão, o que, por si só, afirma impedir a submissão do processo à suspensão determinada no Tema 1.169, entretanto houve a determinação de ofício pelo Juízo a quo. Suscita o princípio da razoável duração do processo. Aponta perigo de dano no adiamento da satisfação do seu crédito, consistente em verba alimentar. Pede a antecipação de tutela para imediato prosseguimento do processo principal. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,4 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR